Tribunal: TJDFT
Processo: 0715081-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0715081-64.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA KELLI BARBOSA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação do réu a nomear a autora em concurso público no qual foi aprovada fora do número de vagas. Recurso inominado da parte autora, visando a procedência do pedido. 2 – Concurso público. Aprovação fora do número de vagas. Mera expectativa de direito. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). No caso em exame, a autora foi aprovada na posição 614o do concurso para Técnico Administrativo do Distrito Federal, o qual previa o provimento de 257 vagas. 3 – Discricionariedade. A nomeação de 584 candidatos e demonstração de existência de aposentadorias e nomeações tornadas sem efeito não respaldam a sua nomeação em concurso público, uma vez que a Administração Pública é dotada de discricionariedade e portanto, nesses casos, age de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência na nomeação de candidatos, de forma que não se reconhece o direito à nomeação. Precedente (Acórdão n.1170006, 20160110744402ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL). Sentença mantida. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Pré-questionamento. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (ENUNCIADO 125 do FONAJE) Conforme já decidiu o STF, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional, especialmente em caso como o presente, em que o pré-questionamento se refere a questão de fato. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sustenta violação aos artigos 37, inciso II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido deixado de reconhecer que, em virtude de nomeações tornadas sem efeitos e aposentadorias durante o prazo de validade do concurso, a recorrente possuiria direito subjetivo à nomeação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de a recorrente ser beneficiária da justiça gratuita concedida. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto do inconformismo – direito subjetivo de nomeação em concurso em razão da preterição ocorrida pela contratação de terceirizados, conquanto haja sido aprovada fora do n. de vagas – , o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge, dentre outras, nas seguintes hipóteses: “1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF)” (tema 784). Nesses termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) O acórdão recorrido reconheceu que “Os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (AgRg nos EDcl no RMS 45.117/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 03/02/2017). No caso em exame, a autora foi aprovada na posição 614o do concurso para Técnico Administrativo do Distrito Federal, o qual previa o provimento de 257 vagas.” A decisão recorrida encontra-se, portanto, em conformidade com o entendimento do STF proferido em sede de repercussão geral e acima transcrito (tema 784). É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. Quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Sobre o tema o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Reitere-se que, no acórdão que que rejeitou os embargos de declaração, esta Turma demonstrou que as omissões alegadas inexistiam. Por fim, a análise quanto à suposta violação aos dispositivos constitucionais devido a eventual preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas envolve a análise de fatos e provas acostadas aos autos e de normas constantes no edital do concurso público. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, bem como o exame das normas do edital, o que foge à competência constitucional do STF. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1179136 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 29-03-2019 PUBLIC 01-04-2019) ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal